Tribunal: TJPA
Processo: 0807096-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10539 - Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807096-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807096-66.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 0813111-04.2021.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO.

REQUISITOS PRESENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A contra decisão interlocutória que recebeu embargos à execução fiscal sem efeito suspensivo e anunciou o julgamento antecipado da lide. Na origem, a empresa embargante pretende a anulação de crédito tributário estadual inscrito em dívida ativa, alegando erro material na autuação fiscal quanto à identificação do código de receita e à forma de cálculo do ICMS. A agravante sustenta a necessidade de dilação probatória e a suficiência da garantia apresentada por seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; (ii) determinar a possibilidade de julgamento antecipado da lide diante da controvérsia fática apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal pode ser concedido desde que presentes os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo) e garantida a execução por caução, penhora ou depósito suficientes, conforme o art. 919, §1º, do CPC.

4.

A tese da agravante revela plausibilidade jurídica, especialmente quanto à alegação de erro material na autuação fiscal, relacionada ao uso indevido de código de receita, o que exige a análise do regime tributário aplicável (substituição ou antecipação tributária).

5.

A matéria controvertida demanda dilação probatória, sendo necessária a produção de prova pericial ainda pendente nos autos de origem, o que inviabiliza o julgamento antecipado da lide.

6.

O risco de dano irreparável está caracterizado pela possibilidade de continuidade da execução mesmo com a garantia válida por seguro, o que pode prejudicar a parte embargante, inclusive com o levantamento do valor pela parte exequente.

7.

Estando presentes os requisitos legais, impõe-se a concessão do efeito suspensivo e o prosseguimento regular da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige a demonstração da plausibilidade do direito invocado e o risco de dano ao resultado útil do processo, desde que a execução esteja garantida por caução idônea.

2.

A existência de controvérsia fática relevante, como alegações de erro material na autuação fiscal, inviabiliza o julgamento antecipado da lide e impõe a necessidade de dilação probatória, especialmente com a realização de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A, contra a decisão interlocutória ID 90052805, proferida pelo juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.º 0813111-04.2021.8.14.0006, que recebeu os embargos sem efeito suspensivo e anunciou o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a ação de embargos à execução fiscal foi oposta pela empresa agravante contra a Fazenda Pública do Estado do Pará, com o objetivo de anular crédito tributário inscrito em dívida ativa sob alegação de erros na autuação fiscal, especialmente quanto à aplicação indevida de código de receita e forma de cálculo do ICMS.

Em suas razões recursais (ID 13937306), a agravante sustenta que a decisão combatida é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade de dilação probatória para não conceder o efeito suspensivo, entende que a causa estaria madura para julgamento antecipado. Alega que o processo está garantido por seguro garantia em valor superior ao débito e que a matéria demanda prova pericial, o que inviabilizaria o julgamento imediato.

Na Decisão ID 15141908, concedi a tutela recursal para sustar os efeitos da decisão de origem recorrida, reconhecendo a necessidade de dilação probatória e a existência de requisitos do artigo 919, §1º, do CPC, ante a suficiência da garantia e risco de dano com o prosseguimento da execução.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 15921996), bem como recurso de Agravo Interno (ID 15933750) contra a decisão que concedeu a tutela recursal.

O Acórdão ID 18578122 conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento, ratificando a decisão monocrática por entender presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal e efeito suspensivo aos embargos à execução.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Nos termos do §1º do art. 919 do CPC, o efeito suspensivo aos embargos à execução poderá ser concedido pelo juiz, a requerimento da parte embargante, desde que cumulativamente estejam presentes os pressupostos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo) e se encontre garantida a execução por meio de penhora, caução ou depósito suficientes, senão vejamos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em apreço, após detida análise dos autos, verifico a plausibilidade jurídica da tese da agravante, notadamente quanto à alegação de erro material na autuação fiscal e na atribuição equivocada de código de receita.

Os fundamentos deduzidos nos embargos à execução revelam-se relevantes, pois apontam que, à época da autuação, o contribuinte substituto recolhia o ICMS mediante GNRE sob o código 10004-8, sendo que a fiscalização passou a exigir o tributo sob o código 1145, o que indicaria, em tese, equívoco do fisco quanto à identificação da natureza da obrigação tributária (se substituição ou antecipação tributária), desconsiderando as normas de regência aplicáveis em ambos os regimes.

Tal controvérsia reclama dilação probatória, com necessidade de produção de prova pericial, ainda pendente de realização nos autos originários.

Outrossim, a execução está devidamente garantida nos autos da Execução Fiscal n.º 0811915-04.2018.8.14.0006, por meio da apólice de seguro n.º 0306920209907750427387000 (ID 20080475).

Quanto ao
periculum in mora
, está evidenciado na possibilidade concreta de o prosseguimento da execução acarretar risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte embargante, especialmente tendo em vista a suficiência da garantia prestada e a eventual possibilidade de levantamento do valor caucionado pela parte exequente.

Assim, presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC, impende a concessão do efeito suspensivo aos embargos, como medida de justiça e cautela processual, preservando o contraditório e a ampla defesa, bem como assegurando o julgamento da lide com a necessária instrução probatória.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
a fim de reformar a decisão de primeiro grau para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, reconhecendo, ainda, a impossibilidade de julgamento antecipado do mérito, determinando-se o regular prosseguimento da instrução processual, com produção da prova pericial requerida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/06/2025